Tribunal: STF
Processo: Rcl 69250
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Município de Pará de Minas contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG) no Processo 5002328-56.2019.8.13.0471, Agravo de Instrumento 1.0000.22.001311-4/001, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento dos Recursos Extraordinários (REs) 609.381/GO e 870.947/SE (Temas 480 e 810 da Repercussão Geral, respectivamente), bem como das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4.357/DF e 4.425/DF.



    O Município reclamante narra o seguinte:



    Infere-se de Cumprimento de Sentença proposto por NANCI MARIA TEIXEIRA FERREIRA, em face do Município de Pará de Minas, com fito de ver cumprida decisão proferida nos autos de nº 01550025-12.2003.8.13.0471, na qual, a Exequente teve reconhecido seu direito a continuar percebendo quinquênios relativos ao período de serviço prestado, tendo em vista que o apostilamento que lhe foi reconhecido não poderia implicar em cortes de suas vantagens e requereu o pagamento do valor retroativo aos quinquênios, devidamente corrigidos correspondente a todo o período que teve suspenso o seu pagamento, no importe de R$ 1.002.607,51 (hum milhão dois mil seiscentos e sete reais e cinquenta e um centavos).



    Devidamente intimado, o Município de Pará de Minas apresentou, em 27/11/2019, Impugnação ao Cumprimento de Sentença, por meio da petição de ID. 95004605, impugnando o excesso de execução quanto à cobrança das parcelas referentes aos meses de março, abril e maio de 2014, bem como quanto aos valores lançados para os meses de dezembro de 2001, 2002 e 2003 e, e quanto a correção monetária impugnou a aplicação do IPCA-E durante todo período da condenação, qual seja, julho de 2001 a maio de 2014, com fundamento na modulação de efeitos realizada por essa Corte quando do julgamento das ADI’s 4.357 e 4.425/DF, que manteve a aplicação do índice oficial da caderneta de poupança (TR) até 25/03/2015, apontando como valor devido o montante de R$ R$709.651,65 (setecentos e nove mil seiscentos e cinquenta e um reais e sessenta e cinco centavos), conforme se depreende da planilha de cálculo apresentada pelo Município nos documentos de ID.95004611 e ID.95004612 dos autos do processo de origem. 



    Em resposta à impugnação, por meio da petição de ID.107082856, postulou a exequente a correção do erro material no cálculo apresentado na planilha de ID. 69645551, (doc. Anexo) procedendo com as devidas exclusões/retificações, nos termos da planilha de ID. 107082857 (doc. Anexo), bem como pugnou pela manutenção da aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, conforme decidido pelo STF no julgamento do mérito da Repercussão Geral no RE nº 870.947/SE. 



    Instado a se manifestar novamente, o Município de Pará de Minas, pautando-se pelo princípio da indisponibilidade dos bens e interesse público, apresentou, em 23/06/2020, manifestação, acompanhada de cálculos e documentos, apontando, novamente, equívocos na apuração dos cálculos alegando excesso de execução, uma vez que a exequente em seus cálculos não observou a decisão proferida em sede de embargos de declaração de lavra do Desembargador Kildare Carvalho que acolheu os Embargos de Declaração aplicando tese fixada no julgamento do RE. 606.358/SP no sentido de que o computo das vantagens pessoais percebidas anteriormente a EC 41/2003, para efeito de observância do teto remuneratório, art. 37, XI, ou seja, o subsídio do prefeito, no caso dos municípios, caso dos autos. 



    Em virtude disso, visando parametrizar a apuração dos cálculos pelo perito, a exequente, requereu o chamamento do feito à ordem, pugnando ao Juízo de origem a apreciação dos seguintes pontos: I) preclusão da matéria relativa ao excesso de execução alegado pelo Ente Público após o esgotamento do prazo para a oposição da impugnação ao cumprimento de sentença e, por conseguinte, a rejeição dos segundos cálculos por ele apresentados, em favor da devida ordem processual legalmente prevista; II) determinação de incidência do índice IPCA-E, para fins de correção monetária, durante todo o período, em obediência ao entendimento firmado pelo Colendo STF no julgamento do mérito da Repercussão Geral no RE nº 870.947/SE (Tema 810 do STF).



    Nessa senda, o Juízo ‘a quo’, acolheu a impugnação oferecida pelo Município de Pará de Minas, determinando o decotamento de valores referentes aos exercícios de 2001 a 2003 e determinando que a atualização monetária, mês a mês, obedeça aos critérios de atualização previstos na Lei nº 11.960/2009, enquanto vigoraram, ou seja, até 25 de março de 2015, intimando as partes para apresentarem novos cálculos de liquidação, segundo os critérios expostos na aludida decisão, aguardando-se por 15 (quinze) dias a iniciativa da Agravante e, em seguida, a do Município. 



    Irresignada, a exequente, interpôs agravo de instrumento. 



    [...]



    Ao final o Agravo de Instrumento foi conhecido e provido ‘para fins de reformar in totum a r. decisão agravada, para determinar que a correção monetária deverá ser calculada pelo IPCA-E, durante todo o período, determinando-se ainda que a parte Agravada se abstenha de proceder o decotamento de valores referentes aos exercícios de 2001 a 2003 nos cálculos de liquidação, e, aplicando a Teoria da Causa Madura, homologo os cálculos elaborados pela agravante na planilha de dos autos do processo de origem, haja vista que em consonância com o entendimento supra.’ (doc. 1, pp. 1-4 – sem os grifos do original).  



    Nesse contexto, sustenta, em suma, que “houve, por parte do TJMG, claro desrespeito à autoridade da decisão proferida por essa Suprema Corte, no RE. 609.381/SP e RE. 870/947, ADI s 4.357 e 4.425, nos exatos termos do disposto no artigo 102, inciso I, alínea “l” da Constituição Federal” (doc. 1, p. 4).



    Argumenta que:



    [...] os cálculos homologados pela decisão recorrida a um não observaram o salário base da exequente bem como não observou o teto remuneratório do prefeito nos termos do art.37, XI da CRFB/884, conforme decisão dessa Suprema Corte proferida no RE 609.381/SP aplicável no presente caso. 



    Apenas para fins de compreensão, ressalta-se que em conformidade com a ficha financeira da autora (doc. anexo), o salário base da exequente no mês de janeiro de 2001 era R$2.900,00 (dois mil e novecentos reais). No entanto a Exequente lançou como base para a cobrança dos quinquênios o valor de: [...]



    De igual forma, a certidão do Departamento Pessoal, leis e respectivas fichas financeiras (doc. anexo) comprovam o subsídio do Prefeito Municipal para fins de observância da condenação ao teto remuneratório conforme previsto na CRFB/88 e decisão passada em julgado.



    [...]



    A fim de ilustrar o gravoso desacerto da decisão, evidencia-se que o subsidio do Prefeito Municipal fixado no ano de 2001 era de R$6.310,23 (seis mil, trezentos e dez reais e vinte três centavos). 



    Conforme se evidencia dos cálculos homologados, a soma dos proventos da Exequente mais os quinquênios aqui executados, em todos os meses, excedem ao permissivo constitucional fixado no acórdão passado em julgado e entendimento firmado no RE. 609.381/SP, senão vejamos: [...]



    A teor do que se comprova com o ilustrado acima e a planilha apresentada pela exequente e homologado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais afronta a decisão passada em julgado e a decisão dessa Egrégia Corte quanto a necessidade de observância do disposto no artigo 37, XIV e XI, da Constituição Federal. 



    Razão pela qual, em proteção à indisponibilidade dos bens e interesses públicos, uma vez verificado, o evidente excesso de execução nos cálculos homologados pelo TJMG em sede de Agravo de Instrumento, impera-se a procedência da presente ação para revogar a decisão recorrida. 



    Ademais, a decisão proferida pelo TJMG afronta ainda entendimento dessa Suprema Corte no que tange ao índice de correção monetária aplicado pela exequente nos cálculos homologados pelo TJMG. 



    Efetivamente, há dois paradigmas à luz dos quais se deve analisar qual índice de correção monetárias deve incidir sobre o débito fazendário, quais seja, as hipóteses em que haja precatório já expedido ou pago, e as hipóteses em que ainda não haja a expedição do precatório. 



    Nas ADIs 4.357 e 4.425, declarou-se a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária e fora deferida a modulação de efeitos para assegurar a sua incidência aos débitos cujos respectivos precatórios já tivessem sido expedidos à época do julgamento das ações de controle concentrado de constitucionalidade. 



    Por sua vez, no RE 870.947, paradigma do tema 810 da repercussão geral, também se declarou a inconstitucionalidade da TR e rechaçou-se a modulação de efeitos pleiteada, de maneira a determinar o imediato afastamento da TR como índice de correção monetária desde o ano de 2009 até 2015, incide nas hipóteses em que não tenha sido expedido o precatório correspondente. Assim, em ambos os precedentes se discutiu a constitucionalidade dos índices de correção monetária e de juros de mora definidos pelo art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997. Contudo, apenas no caso dos precatórios já expedidos houve a modulação de efeitos para assegurar a utilização da TR como índice de correção monetária, a fim de conferir segurança jurídica às situações jurídicas já consolidadas. 



    No presente caso, como não houve expedição de precatório ainda, se aplica o entendimento firmado no tema 810, portanto, considerando que não houve modulação dos efeitos no julgamento do Tema 810, a inconstitucionalidade deve retroagir a origem da vigência da Lei 11.960/2009, ou seja, no período anterior a 2009, a partir de quando deve ser utilizado o IPCA-E. No entanto, no período anterior a 2009 aplica-se a TR. 



    Nesse sentido manifestou o TJMG, vejamos: [...]



    Embora tenha o TJMG tenha reconhecido que que o IPCA-E seria aplicado a partir de 2009, homologou os cálculos da exequente, na qual, foi utilizado o IPCA-E durante todo o período qual seja 2001 a 2004, quando deveria o ICPA-E deve se limitar ao período de 2009 a 2014, devendo incidir a TR no período anterior a 2009, motivo pelo qual requer a procedência da presente reclamação para revogar a decisão do TJMG, determinando a remessa dos autos ao juízo de primeiro grau para apreciação regular andamento da execução, inclusive realização da prova pericial que já havia sido deferida pelo juízo competente (doc. 1, pp. 10-13).



    Quanto ao índice de correção monetária, assim resume o pleito:



    Embora tenha o TJMG tenha reconhecido que o IPCA-E seria aplicado a partir de 2009, homologou os cálculos da exequente, na qual, foi utilizado o IPCA-E durante todo o período qual seja 2001 a 2004, quando deveria o ICPA-E deve se limitar ao período de 2009 a 2014, devendo incidir a TR no período anterior a 2009, motivo pelo qual requer a procedência da presente reclamação para revogar a decisão do TJMG, determinando a remessa dos autos ao juízo de primeiro grau para apreciação regular andamento da execução, inclusive realização da prova pericial que já havia sido deferida pelo juízo competente (doc. 1, p. 13).



    Ao final, requer:



    1. Sejam suspensos, liminarmente, os efeitos da decisão prolatado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, nos autos de nº 5002328- 56.2019.8.13.0471, em sede de Agravo de Instrumento nº 1.0000.22.001311-4/001, consubstanciado nos fatos e fundamentos jurídicos a seguir aduzidos.



    [...]



    3. Seja, ao final, julgada procedente a presente Reclamação para cassar, em definitivo, a decisão reclamada, conforme fundamentação exposta, tudo na forma do artigo 992 do CPC e artigo 17 da Lei 8.038/90, determinando, assim, o seu imediato cumprimento (doc. 1, pp. 13-14 – sem os grifos do original).  



    O reclamante emendou a petição inicial e juntou documentos (doc. 5-13).



    A autoridade reclamada não apresentou as informações solicitadas (doc. 20).  



    A beneficiária do ato reclamado apresentou contestação (doc. 22).  



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela negativa de seguimento à reclamação, em parecer cuja ementa transcrevo:  



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES DO STF. CORREÇÃO MONETÁRIA EM EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS ADIS 4.357/DF E 4.425/DF E DO TEMA RG 810 (RE 870.947/SE). NÃO OCORRÊCIA. INCIDÊNCIA DO ÍNDICE IPCA-E. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS NO PRECEDENTE QUALIFICADO INDICADO (TEMA RG 810). INEXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O OBJETO DO ATO RECLAMADO E O TEOR DOS PARADIGMAS TIDOS COMO VIOLADOS. PARECER PELA NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO (doc. 29, p. 1).



    É o relatório. Decido.  



    A reclamação é improcedente, pois não houve afronta aos precedentes do Supremo Tribunal Federal, como será demonstrado.



    O reclamante alega que os cálculos homologados pela decisão reclamada não observaram o salário-base da exequente, bem como o teto remuneratório de prefeito, nos termos do art. 37, XI, da Constituição Federal, bem como da decisão proferida no RE 609.381/SP, Tema 480/RG, cuja ementa transcrevo:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TETO DE RETRIBUIÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/03. EFICÁCIA IMEDIATA DOS LIMITES MÁXIMOS NELA FIXADOS. EXCESSOS. PERCEPÇÃO NÃO RESPALDADA PELA GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE. 



    1. O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. 



    2. A observância da norma de teto de retribuição representa verdadeira condição de legitimidade para o pagamento das remunerações no serviço público. Os valores que ultrapassam os limites pré-estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos. 



    3. A incidência da garantia constitucional da irredutibilidade exige a presença cumulativa de pelo menos dois requisitos: (a) que o padrão remuneratório nominal tenha sido obtido conforme o direito, e não de maneira ilícita, ainda que por equívoco da Administração Pública; e (b) que o padrão remuneratório nominal esteja compreendido dentro do limite máximo pré-definido pela Constituição Federal. O pagamento de remunerações superiores aos tetos de retribuição de cada um dos níveis federativos traduz exemplo de violação qualificada do texto constitucional. 



    4. Recurso extraordinário provido (RE 609.381/GO, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 11/12/2014).  



    Outrossim, quanto ao índice de correção monetária, defende que a decisão reclamada afrontou a modulação de efeitos realizada nos julgamentos das ADIs 4.357 e 4.425, oportunidade em que, nas palavras do Município: “declarou-se a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária e fora deferida a modulação de efeitos para assegurar a sua incidência aos débitos cujos respectivos precatórios já tivessem sido expedidos à época do julgamento das ações de controle concentrado de constitucionalidade”. Eis a ementa do julgamento conjuntos dos referidos paradigmas e posteriores julgamentos relativos à questão de ordem e modulação de efeitos das decisões:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE INTERSTÍCIO CONSTITUCIONAL MÍNIMO ENTRE OS DOIS TURNOS DE VOTAÇÃO DE EMENDAS À LEI MAIOR (CF, ART. 60, §2º). CONSTITUCIONALIDADE DA SISTEMÁTICA DE “SUPERPREFERÊNCIA” A CREDORES DE VERBAS ALIMENTÍCIAS QUANDO IDOSOS OU PORTADORES DE DOENÇA GRAVE. RESPEITO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E À PROPORCIONALIDADE. INVALIDADE JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DA LIMITAÇÃO DA PREFERÊNCIA A IDOSOS QUE COMPLETEM 60 (SESSENTA) ANOS ATÉ A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA (CF, ART. 5º). INCONSTITUCIONALIDADE DA SISTEMÁTICA DE COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS INSCRITOS EM PRECATÓRIOS EM PROVEITO EXCLUSIVO DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARAÇO À EFETIVIDADE DA JURISDIÇÃO (CF, ART. 5º, XXXV), DESRESPEITO À COISA JULGADA MATERIAL (CF, ART. 5º XXXVI), OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES (CF, ART. 2º) E ULTRAJE À ISONOMIA ENTRE O ESTADO E O PARTICULAR (CF, ART. 1º, CAPUT, C/C ART. 5º, CAPUT). IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CF, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DOS CRÉDITOS INSCRITOS EM PRECATÓRIOS, QUANDO ORIUNDOS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CF, ART. 5º, CAPUT). INCONSTITUCIONALIDADE DO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO. OFENSA À CLÁUSULA CONSTITUCIONAL DO ESTADO DE DIREITO (CF, ART. 1º, CAPUT), AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES (CF, ART. 2º), AO POSTULADO DA ISONOMIA (CF, ART. 5º, CAPUT), À GARANTIA DO ACESSO À JUSTIÇA E A EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL (CF, ART. 5º, XXXV) E AO DIREITO ADQUIRIDO E À COISA JULGADA (CF, ART. 5º, XXXVI). PEDIDO JULGADO PROCEDENTE EM PARTE. 



    1. A aprovação de emendas à Constituição não recebeu da Carta de 1988 tratamento específico quanto ao intervalo temporal mínimo entre os dois turnos de votação (CF, art. 62, §2º), de sorte que inexiste parâmetro objetivo que oriente o exame judicial do grau de solidez da vontade política de reformar a Lei Maior. A interferência judicial no âmago do processo político, verdadeiro locus da atuação típica dos agentes do Poder Legislativo, tem de gozar de lastro forte e categórico no que prevê o texto da Constituição Federal. Inexistência de ofensa formal à Constituição brasileira. 



    2. Os precatórios devidos a titulares idosos ou que sejam portadores de doença grave devem submeter-se ao pagamento prioritário, até certo limite, posto metodologia que promove, com razoabilidade, a dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III) e a proporcionalidade (CF, art. 5º, LIV), situando-se dentro da margem de conformação do legislador constituinte para operacionalização da novel preferência subjetiva criada pela Emenda Constitucional nº 62/2009. 



    3. A expressão “na data de expedição do precatório”, contida no art. 100, §2º, da CF, com redação dada pela EC nº 62/09, enquanto baliza temporal para a aplicação da preferência no pagamento de idosos, ultraja a isonomia (CF, art. 5º, caput) entre os cidadãos credores da Fazenda Pública, na medida em que discrimina, sem qualquer fundamento, aqueles que venham a alcançar a idade de sessenta anos não na data da expedição do precatório, mas sim posteriormente, enquanto pendente este e ainda não ocorrido o pagamento. 



    4. A compensação dos débitos da Fazenda Pública inscritos em precatórios, previsto nos §§ 9º e 10 do art. 100 da Constituição Federal, incluídos pela EC nº 62/09, embaraça a efetividade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV), desrespeita a coisa julgada material (CF, art. 5º, XXXVI), vulnera a Separação dos Poderes (CF, art. 2º) e ofende a isonomia entre o Poder Público e o particular (CF, art. 5º, caput), cânone essencial do Estado Democrático de Direito (CF, art. 1º, caput). 



    5. O direito fundamental de propriedade (CF, art. 5º, XXII) resta violado nas hipóteses em que a atualização monetária dos débitos fazendários inscritos em precatórios perfaz-se segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, na medida em que este referencial é manifestamente incapaz de preservar o valor real do crédito de que é titular o cidadão. É que a inflação, fenômeno tipicamente econômico-monetário, mostra-se insuscetível de captação apriorística (ex ante), de modo que o meio escolhido pelo legislador constituinte (remuneração da caderneta de poupança) é inidôneo a promover o fim a que se destina (traduzir a inflação do período). 



    6. A quantificação dos juros moratórios relativos a débitos fazendários inscritos em precatórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança vulnera o princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5º, caput) ao incidir sobre débitos estatais de natureza tributária, pela discriminação em detrimento da parte processual privada que, salvo expressa determinação em contrário, responde pelos juros da mora tributária à taxa de 1% ao mês em favor do Estado (ex vi do art. 161, §1º, CTN). Declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução da expressão “independentemente de sua natureza”, contida no art. 100, §12, da CF, incluído pela EC nº 62/09, para determinar que, quanto aos precatórios de natureza tributária, sejam aplicados os mesmos juros de mora incidentes sobre todo e qualquer crédito tributário. 



    7. O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, ao reproduzir as regras da EC nº 62/09 quanto à atualização monetária e à fixação de juros moratórios de créditos inscritos em precatórios incorre nos mesmos vícios de juridicidade que inquinam o art. 100, §12, da CF, razão pela qual se revela inconstitucional por arrastamento, na mesma extensão dos itens 5 e 6 supra. 



    8. O regime “especial” de pagamento de precatórios para Estados e Municípios criado pela EC nº 62/09, ao veicular nova moratória na quitação dos débitos judiciais da Fazenda Pública e ao impor o contingenciamento de recursos para esse fim, viola a cláusula constitucional do Estado de Direito (CF, art. 1º, caput), o princípio da Separação de Poderes (CF, art. 2º), o postulado da isonomia (CF, art. 5º), a garantia do acesso à justiça e a efetividade da tutela jurisdicional (CF, art. 5º, XXXV), o direito adquirido e à coisa julgada (CF, art. 5º, XXXVI). 



    9. Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado procedente em parte (DJe 26/9/2014).



    QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: ADI nº 2.240; ADI nº 2.501; ADI nº 2.904; ADI nº 2.907; ADI nº 3.022; ADI nº 3.315; ADI nº 3.316; ADI nº 3.430; ADI nº 3.458; ADI nº 3.489; ADI nº 3.660; ADI nº 3.682; ADI nº 3.689; ADI nº 3.819; ADI nº 4.001; ADI nº 4.009; ADI nº 4.029. 



    2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016. 



    3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária. 



    4. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado. 



    5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT). 



    6. Delega-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório. 



    7. Atribui-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente decisão (DJe 4/8/2015).



    Embargos de declaração. Ação direta de inconstitucionalidade. Ausência dos pressupostos de embargabilidade. Omissão. Contradição. Obscuridade. Erro material. Rejeição. 



    1. Na linha da jurisprudência da Suprema Corte, “continua a dominar no Brasil a doutrina do princípio da nulidade da lei inconstitucional. Caso o Tribunal não faça nenhuma ressalva na decisão, reputa-se aplicado o efeito retroativo. Entretanto, podem as partes trazer o tema em sede de embargos de declaração” (ADI nº 3.601-ED, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 15/12/10). 



    2. In casu, a publicação do acórdão embargado antes da conclusão do julgamento acerca da modulação de seus efeitos robusteceu a necessária segurança jurídica que deve nortear o exercício da jurisdição pelos demais órgãos do Poder Judiciário, dando-se publicidade à hermenêutica adotada no precedente vinculante proferido em sede de ação direta de inconstitucionalidade. 



    3. Conforme expressamente consignado no acórdão embargado, “o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, ao reproduzir as regras da EC nº 62/09 quanto à atualização monetária e à fixação de juros moratórios de créditos inscritos em precatórios incorre nos mesmos vícios de juridicidade que inquinam o art. 100, § 12, da CF, razão pela qual se revela inconstitucional por arrastamento”. 



    4. Por outro lado, o índice da caderneta de poupança foi reputado ilegítimo como meio de correção dos precatórios estatais, não cabendo rever tal ponto ou alterar os fundamentos do acórdão em sede de embargos de declaração. Ademais, tal discussão encontra-se superada pelo julgamento do Tema nº 810 sob a Sistemática da Repercussão Geral. 



    5. Rejeitam-se os embargos quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo a via aclaratória incompatível com a rediscussão de temas que foram objeto da presente ação direta de inconstitucionalidade. Precedentes. 



    6. Embargos de declaração rejeitados (DJe 14/9/2023 – grifei).



    No que diz respeito ao índice de correção monetária, o reclamante argui, ainda, que há afronta ao decidido no RE 870.947/SE, Tema 810 RG, assim resumido: 



    DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária